Tribunal: TJMT
Processo: 1045226-57.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045226-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), ADILSON MILAN - CPF: 764.500.901-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADILSON MILAN - CNPJ: 09.675.399/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR MILAN - CPF: 798.226.149-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI GOMES DA SILVA - CPF: 161.565.948-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
ADILSON MILAN

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
o
agravo de instrumento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) erro de premissa jurídica ao afastar a prescrição intercorrente antes do prazo prescricional do direito material; e (
ii
) omissão quanto às teses suscitadas no recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.Inexistem omissão, contradição ou erro material, sendo despicienda a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

5
. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não podendo os embargos
ser
utilizados como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo imprescindível a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 489, § 1º, IV, 921, §§ 1º, 4º, 4-A e 5º, 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ADILSON MILAN
contra o acórdão em ID nº
346258851
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de erro de premissa jurídica, ao estabelecer que, em razão de o vencimento da cédula exequenda ter ocorrido em 15/03/2023, não seria possível reconhecer a prescrição intercorrente antes do decurso do prazo prescricional do direito material, bem como de omissão qualificada quanto à matéria devolvida no Agravo de Instrumento.

Apresenta, ainda, prequestionamento quanto aos
arts
. 10, 11, 489, § 1º, inciso IV, 921, §§ 1º, 4º, 4-A e 5º, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
350190379
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
ADILSON MILAN

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

ADILSON MILAN
contra o acórdão em ID nº
346258851
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S):

ADILSON MILAN.

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Adilson Milan, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0014068-68.2016.8.11.0015, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de extinção do feito por prescrição intercorrente (ID. 198836499).

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a prescrição intercorrente se vincula à paralisação do feito executivo por prazo superior ao da prescrição do direito material, destacando, ainda, a disciplina dos
arts
. 921 e 924 do CPC e a compreensão de que não é necessária decisão formal de suspensão para inaugurar a contagem (a depender dos marcos do art. 921, §§1º e 4º, CPC), fazendo menção à orientação firmada no REsp 1.340.553/RS (por analogia).

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada indeferiu o pedido da parte, ora agravante sob o seguinte fundamento (ID. 198836499):

“A prescrição intercorrente materializa-se com a paralisação do andamento do processo de execução, devido à desídia do exequente, que deixou de intensificar esforços com a finalidade de viabilizar o impulsionamento do processo, por intervalo de tempo superior ao prazo da prescrição ‘
sticto
sensu’, prevista para o exercício do direito de ação (que varia/oscila conforme a natureza do direito subjetivo lesado). A
prescrição intercorrente
[art. 924, inciso V do Código de Processo Civil]
flui
a partir do
exaurimento/decurso do interregno de um ano
, contado da data em que
o fluxo dos atos processuais da ação de execução foram
sobrestados, como derivativo da inexistência de bens passíveis de constrição judicial ou da não-localização do devedor [art. 921, §§ 1.º e 4.º do Código de Processo Civil].

Efetivamente, o
termo inicial do prazo de um ano
, para suspensão do processo, e,
automaticamente
logo em seguida, o prazo da prescrição intercorrente, na ação de execução,
coincide
com o momento em que o
exequente toma conhecimento
sobre a não-localização do devedor ou quando, realizada a citação válida do executado (pessoal ou por edital), logo em seguida à primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, intimado o credor. Não há necessidade de prolação de decisão judicial decretando a suspensão da execução. Esta interpretação deriva de
interpretação analógica
da regra estabelecida no
julgamento do Recurso Especial n.º 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos
[art. 1036 do Código de Processo Civil],
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, quando tratou acerca da prescrição intercorrente da demanda executiva fiscal.

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que
a demanda foi ajuizada no dia 09/09/2016
e, logo após, no dia 28/09/2016, foi proferido despacho liminar, que recebeu a petição inicial e ordenou a citação dos executados (evento n.º 79352553 – pág. 31). Posteriormente, foram procedidas diversas diligências na tentativa de efetivar a citação dos executados, restando integralmente frutífera no dia 18/01/2019, quando expedido edital de citação do executado Paulo Cesar Milan (evento n.º 79352555 – pág. 41). Na sequência dos acontecimentos, em 23/09/2020, os executados interpuseram exceção de
pré
-executividade, que foi rejeitada, conforme decisão proferida no dia 14/02/2022 (evento n.º 79364281 – pág. 97).

Logo em seguida, em 07/03/2022, o exequente protocolou pedido de penhora do bem móvel dado em garantia (evento n.º 78787479), que foi apreciado no dia 02/10/2013 (evento n.º 130753452) e iniciadas as diligências para constrição do bem, sem êxito, devido a não localização do maquinário, conforme certidão elaborada pelo oficial de justiça no dia 02/04/2024 (evento n.º 149158362). No dia 13/01/2025 foi determinada a intimação dos executados para manifestarem acerca da exata localização do bem (evento n.º 180551055), os quais afirmaram desconhecer o paradeiro do bem e reiteraram o pedido de apreciação do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, formulado em 29/11/2024 (eventos n.º 180600936 e 177116975).

Feitas tais considerações, é possível divisar que o credor tomou todas as providências necessárias para viabilizar o andamento do feito, cumprindo com o dever processual que lhe incumbia. Na situação concreta,
a demora/retardamento fundamental do andamento processual deriva de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e do próprio lapso temporal inerente ao cumprimento de cada ato processual
. Portanto, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante deste cenário,
Indefiro
, portanto, o pedido de extinção do feito, em virtude da prescrição intercorrente (evento n.º 177116975).”

1. Da prescrição intercorrente.

A controvérsia reside na ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente. O agravante sustenta que a análise do instituto deve ser puramente objetiva, bastando o decurso do prazo legal após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens.

O agravado por sua vez, defende a inexistência de inércia e, principalmente, que o prazo prescricional sequer teve início.

Pois bem.

Ressai dos autos que a ação executiva
funda-se
na inadimplência da Cédula de Crédito Comercial nº 17/58935-5 (antiga nº 40/04187-5), no importe de R$ 368.800,00 (trezentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais).

A Cédula de Crédito Comercial é título de crédito que, por sua natureza e por expressa determinação legal, submete-se, no que couber, à disciplina da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), senão vejamos:

Art. 70 - Todas as ações contra ao aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

Na mesma direção dispõe o art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 3 o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Outrossim, colhe-se julgado da lavra deste Relator:

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM EXTINÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que declarou a prescrição da dívida vinculada à Cédula de Crédito Comercial nº 40/01977-2 e determinou a extinção da garantia hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a dívida vinculada à Cédula de Crédito Comercial nº 40/01977-2 está prescrita e se a prescrição da dívida acarreta a extinção da garantia hipotecária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dívida referente à Cédula de Crédito Comercial nº 40/01977-2 está prescrita, conforme o prazo trienal estabelecido no
art
. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Com a prescrição da dívida, ocorre a extinção da garantia hipotecária, conforme disposto no art. 1.499, I, do Código Civil, que estabelece que a hipoteca se extingue pela extinção da obrigação principal.

Uma vez prescrita a dívida, a garantia hipotecária que a acompanha também se extingue.

O princípio da gravitação jurídica estabelece que o acessório segue o principal, estando a obrigação principal prescrita, a garantia acessória, no caso a hipoteca, também deve ser extinta.

A manutenção da hipoteca após a prescrição da dívida seria contrária ao princípio da gravitação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição da dívida vinculada à Cédula de Crédito Comercial acarreta a extinção da garantia hipotecária, conforme o art. 1.499, I, do Código Civil".

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3º, VIII; art. 1.499, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
784824 SP 2015/0234348-5, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, T1 - Primeira Turma,
DJe
19/12/2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035407820228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (
g.n
.)

Portanto, o prazo prescricional aplicável ao caso em exame é de três anos (trienal).

Cumpre, ainda, ponderar acerca do termo inicial para a contagem do aludido lapso temporal.

Nesse particular, é imperioso destacar que o vencimento antecipado da dívida não altera o marco inicial da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal finalidade, o vencimento ordinariamente estipulado no contrato, que, na hipótese dos autos, corresponde à data de 15/03/2023.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato.
Precedentes. 2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da prescrição intercorrente demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. A Segunda Seção desta Corte já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1946428 MA 2021/0201171-6, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023) (
g.n
.)

Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, tem-se que a execução foi ajuizada em 09/09/2016, ou seja, muito antes do vencimento final da obrigação. Se a prescrição da pretensão principal sequer havia iniciado o seu curso, mostra-se logicamente impossível cogitar a ocorrência de prescrição intercorrente, a qual pressupõe, por definição, a paralisação de processo no qual a pretensão já era exercitável e se encontrava sujeita ao decurso do tempo.

Desse modo, à luz do cenário fático-probatório delineado nos autos, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a pretensão executória não se encontra fulminada pelo decurso do tempo, o que afasta, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de
erro de premissa jurídica
e
omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, o qual permanece sendo o vencimento final originalmente pactuado no contrato, ocorrido, na hipótese dos autos, em 15/03/2023.

Considerando-se que a execução foi ajuizada em 09/09/2016, portanto antes mesmo do início da fluência da prescrição da pretensão principal, inexiste falar em prescrição intercorrente. Ausente o transcurso do prazo prescricional, afasta-se, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026